Tribunal: TJES
Processo: 5024878-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024878-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREV BENEFICIOS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA
RECORRIDO: RAQUEL DE FREITAS OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por PREV Benefícios Assessoria Previdenciária Ltda. em face de Raquel de Freitas Oliveira, perante o 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES. A parte autora alegou, em síntese, que prestou serviços de assessoria previdenciária de natureza administrativa à requerida, os quais não foram devidamente adimplidos. Sustentou que, nos termos do contrato firmado entre as partes, teria direito ao recebimento de R$ 3.547,30, valor correspondente a 30% do benefício previdenciário obtido pela requerida junto ao INSS.

A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato de prestação de serviços supostamente assinado pela requerida, a carta de concessão de benefício previdenciário e comprovantes do valor recebido. Regularmente citada, a requerida não compareceu à audiência designada, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Foi realizada audiência de instrução com produção de prova oral, ocasião em que foi ouvida testemunha indicada pela parte autora, que declarou, entre outros pontos, que não se recordava especificamente do atendimento à parte requerida, e que sua função consistia em verificar se o cliente teria direito ao benefício e efetuar a contratação.

Concluída a instrução, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 51491962), sob o fundamento de que, embora presente a presunção de veracidade oriunda da revelia, tal presunção não dispensa a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A magistrada entendeu que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços alegados, tampouco a existência de nexo entre a atuação da empresa autora e a concessão do benefício previdenciário à requerida. Destacou-se, ainda, que não há nos autos prova de que o processo administrativo tenha sido conduzido pela empresa autora, nem mesmo por meio de procuração, login ou protocolo firmado em nome da autora ou de seu representante.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 52666262), no qual sustenta que o contrato firmado comprova a anuência da parte requerida quanto aos termos da contratação, e que os documentos juntados (como prints de marcação de perícia, cumprimento de exigência e histórico de crédito) seriam suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Rebate, ainda, a determinação de envio de ofício à OAB/ES, argumentando que a atuação em processos administrativos previdenciários não é atividade privativa da advocacia, sendo lícita a atuação de empresas especializadas e de prepostos sem formação jurídica. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia contratada.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O recurso inominado interposto pela parte autora não apresentou elementos aptos a infirmar a conclusão adotada na origem, razão pela qual não merece provimento.

A pretensão autoral foi fundada na suposta prestação de serviços de assessoria previdenciária à parte recorrida, com fundamento em contrato apresentado juntamente com a inicial. Contudo, como bem destacado na sentença, não foram apresentados elementos mínimos que comprovassem a efetiva atuação da recorrente como preposta da requerida perante a autarquia previdenciária, tampouco que os atos administrativos relacionados à concessão do benefício tenham sido praticados por ela.

No momento da propositura da ação, a parte autora limitou-se a apresentar documentos unilaterais, como o termo contratual e a carta de concessão de benefício, sem qualquer prova da intermediação efetiva da assessoria, seja por meio de petição administrativa, procuração, protocolo com identificação do representante, ou outro documento hábil.

Já em sede recursal, a recorrente anexou dois novos elementos: um protocolo de agendamento e uma suposta conversa por aplicativo de mensagens (ID 52666275). Todavia, tais documentos não se prestam à comprovação da prestação de serviços alegada. O protocolo de agendamento não indica, por si só, que tenha sido obtido pela empresa autora em nome da recorrida, podendo ter sido gerado diretamente pela beneficiária ou por terceiros. Trata-se de elemento genérico, dissociado da comprovação da relação de representação.

Quanto à conversa via WhatsApp, igualmente não se pode atribuir valor probatório ao documento, já que não há qualquer identificação do número telefônico da interlocutora, tampouco sua vinculação inequívoca à empresa recorrente. Assim, o documento carece de autenticidade e de mínima confiabilidade quanto à autoria e à sua conexão com os fatos discutidos nos autos.

Dessa forma, restou evidente o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou no caso concreto.

Diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como da inexistência de prova que relacione as ações administrativas ao contrato celebrado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)